Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-09.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Lançamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos à Execução Fiscal no. 1056- 09.2018.811.0082 (código: 39346), opostos por Ginco Urbanismo Ltda., julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA no 1584239 e extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal, visto que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença condenou a parte embargada, ainda, em honorários advocatícios, no montante de R$9.659,27 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega ausência de intimação prévia para sanar as irregularidades apontadas na certidão de dívida ativa, uma vez que o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80 disciplina que tal título executivo poderá ser emendado ou substituído.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível extinguir a execução fiscal com base na nulidade da CDA sem a prévia intimação da Fazenda Pública para emendá-la ou substituí-la quando se tratar de erro material ou formal.

Sustenta ser nula, portanto, a sentença, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares dispostos na Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à origem (págs.01/08 – id 19273456; pág.01/02 – id 19273457).

O apelado apresenta contrarrazões refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso (págs.01/09 – id 19271507; págs.01/06 – id 19271508).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, em embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA no 1584239, julgando extinta a execução fiscal, visto que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Inicialmente, ressalto que no recurso encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Dito isso, extrai-se dos autos que Ginco Urbanismo Ltda opôs embargos à execução fiscal em desfavor do Município de Cuiabá visando à nulidade da CDA no 1584239, bem como à extinção de crédito não tributário (págs.06/10 – id 19198016; págs.01/09 – id 19271979).

Após o contraditório, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da CDA no 1584239 e extinguindo a execução fiscal respectiva.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa no 1584239 observou os requisitos legais para validade do título.

É sabido que a validade da certidão de dívida ativa depende do integral preenchimento dos requisitos

estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal

in verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente
:

(.....)

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;”

Pois bem, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa no 1584239
, apresentada pelo Município de Cuiabá, verifico que, de fato, este título informa como fundamentação legal apenas a “
infração código sanitário e posturas – artigos 4o à 509 da Lei Compl. Mun. no.004. de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n.033, de 28/-7-1997
” (págs.05 – id 19271979).

Ou seja, a CDA não descreveu de forma correta a origem e natureza do crédito tributário e se limitou a citar, de forma genérica, números de lei sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, o que a torna inválida por não preencher os requisitos legais, como reconheceu a sentença recorrida.

Modo igual, a alegação de que o Juízo
a quo
não intimou a Fazenda Pública para se manifestar antes da prolação da sentença extintiva não merece acolhimento, mesmo que com base no art. 203 do CTN, cujo teor é o seguinte:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Com efeito, o que se pode abstrair do dispositivo acima é que a Fazenda Pública pode sanar erros e omissões constantes da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença e, caso haja a correção do título exequendo, há de conceder prazo ao executado para que delibere acerca do ponto corrigido ou inserido, o que não é a hipótese dos presentes autos.

Ocorre que, para sanar os lapsos que comete, a Administração Pública possui poderes que a própria lei lhe confere para fazê-lo, sem a necessidade de que outras medidas sejam tomadas.

Ademais, apesar de a jurisprudência entender ser cabível a substituição ou emenda da certidão da dívida ativa até a decisão do juízo primeiro, quando possível, não admite, de outro modo, a prática de tais atos com a intenção de corrigir vícios materiais ou formais existentes no processo administrativo que vincula a certidão de dívida que embasa, por sua vez, a ação executiva, quando os mesmos acarretarem alteração do próprio lançamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.
VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ

(.....)
3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'.
Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito
"
(GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. (.......) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1aVOGAL)

Embargos à execução fiscal, opostos por
Ginco Urbanismo Ltda.
contra o
Município de Cuiabá
, com a finalidade de extinguir o crédito não tributário, em razão de não haver a especifica menção aos dispositivos de lei em que se funda, além de vício no processo administrativo, já que o julgamento do recurso faz referência a outro auto de infração, isto é, “
no corpo do voto é discutido o auto de infração no 34558, lavrado em 16/02/2007 em desfavor de Banco Itaú S/A
” (petição inicial, Id. 19271979).

Em sede de impugnação aos embargos à execução fiscal, o Município de Cuiabá alegou o preenchimento dos requisitos formais exigidos e a higidez da certidão, bem como afirmou que o recurso administrativo foi devidamente julgado, assim, o título é líquido, certo e exigível (Id. 19272496 e Id. 19272497).

O processo prosseguiu até o Juízo determinar na data de 8 de agosto de 2018, a intimação das partes “
para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir
[...]" (Id. 19273452). Em decorrência, o apelante se manifestou “
por satisfeito com o arcabouço probatório já constante dos autos
” (Id. 19273453).

Daí decorrente, o Juízo prolatou a sentença em 11 de julho de 2019.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no art. 202, do CTN, ocasiona a extinção do processo, visto que o título executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo, líquido e exigível.

No presente caso, à Fazenda Pública Municipal era facultado emendar ou substituir o título executivo até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, quedando-se inerte, razão pela qual a extinção do processo executivo é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA n. 1584239 (fl. 05 da execução fiscal) e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal em apenso (Cód. 36229) eis que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte embargada nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 9.659,27 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3o, inciso II, do CPC. [...]. (Id. 19273455, fls. 3/4).

Em decorrência, o apelante requer

o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado emendar ou substituir a certidão de dívida ativa (Id. 19273457), uma vez que não houve intimação prévia para sanar as irregularidades apontadas.

Pois bem.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

No caso, patente é a imprecisão quanto à fundamentação legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

É certo que, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

De todo modo, não obstante possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença, é inadmissível a Fazenda Pública corrigir, na certidão, vícios que decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada
.
No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância.
Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5.
Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’
(AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

Dessa forma, acompanho o voto da Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020